Tribunal: TJMT
Processo: 1006995-86.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006995-86.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIZEO LOURENCO DA SILVA - CPF: 627.875.949-72 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), VINICIUS MATHEUS DA SILVA ROQUE - CPF: 031.256.922-02 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0037-05 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, entendo pelo parcial provimento do recurso, reputando justa e razoável a fixação de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A aquisição de produto impróprio para consumo expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, e torna passível condenação por dano moral. Configurada falha na prestação do serviço a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927, do Código Civil. (N.U 1006466-95.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“
Em face ao exposto, rejeito a preliminar e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da petição inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.
”

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, por meio do qual pretende a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de dano moral em relação à compra de produto com defeito (coxa e sobrecoxa de frango).

Na narrativa inicial, o autor relata que adquiriu um pacote de "coxa e sobrecoxa de frango congelado" na reclamada. Ao chegar em casa, o produto foi preparado para consumo, momento em que, durante o cozimento, sua esposa percebeu que o alimento apresentava mau cheiro.

Alega ainda que, após a ingestão do produto, passou a sentir mal-estar, o qual se agravou nos dias seguintes, sendo acometido por fortes dores abdominais. Em decorrência disso, foi obrigado a arcar com despesas adicionais, como a aquisição de medicamentos.

Extrai-se dos autos que é incontroversa a aquisição do produto defeituoso, comprovada por meio do cupom fiscal e de gravações que evidenciam o reconhecimento, por parte da colaboradora da requerida, de uma falha na refrigeração do item adquirido pela parte recorrente (minuto 2:52 em diante, Id. 142383393)

A recorrida, por sua vez, não cumpriu com o ônus de provar a existência de fato que impedisse, modificasse ou extinguisse o direito do autor, conforme disposto no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil

Dessa forma, diante das evidências de que o produto estava impróprio para o consumo, configuram-se tanto o ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, quanto a falha na prestação do serviço, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que justifica a indenização por danos extrapatrimoniais.

No que diz respeito ao dano moral, tratando-se de um bem de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a caracterização do dano moral, é irrelevante que o consumidor tenha efetivamente ingerido o alimento contendo defeito.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. PÊLO IMPREGNADO EM OVO DE PÁSCOA. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL EXISTENTE. CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.899.304/SP, em 25/8/2021, consolidou o entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto alimentício com corpo estranho, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado.
2. No referido julgado, assentou-se, também, que o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 3. No presente caso, o acórdão recorrido afastou a indenização por dano moral em virtude de não ter havido a ingestão do produto, entendimento que se encontra em desconformidade com o posicionamento firmado pela Segunda Seção desta Corte Superior, merecendo ser reformado. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no REsp: 1879416 SC 2020/0143702-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A aquisição de produto impróprio para consumo expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, e torna passível condenação por dano moral. Configurada falha na prestação do serviço a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927, do Código Civil. (N.U 1006466-95.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024)

Portanto configurada a falha na prestação do serviço, o dever de indenizar da recorrida é inerente.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, observa-se que a doutrina e a jurisprudência orientam sua fixação com base em critérios como as condições educacional, econômica e profissional do lesado; a intensidade do sofrimento; o grau de culpa ou dolo do ofensor; sua situação econômica; os benefícios eventualmente obtidos com o ato lesivo; e a extensão do dano, sempre com observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Partindo dessas premissas, a parte recorrente faz jus ao recebimento dos danos morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para condenar
as partes reclamadas solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025